Tribunal: TJBA
Processo: 8080440-55.2025.8.05.0000
Classe: Tutela Antecipada Antecedente
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE n.
8080440-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

REQUERENTE: CAMILA MENDES MACHADO

Advogado(s)
:

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. APROVAÇÃO SUPERVENIENTE EM SEGUNDA AVALIAÇÃO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. EXERCÍCIO DO CARGO POR QUASE DOIS ANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE DESCONSIDERA A ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE RATIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática de ID 96719219 que deferiu pedido de tutela provisória de urgência recursal formulado por candidata aprovada em processo seletivo simplificado para a função de professora da educação infantil ao 5º ano (Edital nº 03/2023 REDA/SMED), determinando o restabelecimento e a manutenção do seu vínculo funcional, após ter sido desligada do cargo em razão de sentença de improcedência que desconsiderou sua aprovação em segunda avaliação de heteroidentificação, realizada em cumprimento a provimento judicial anterior.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos de probabilidade do direito e de perigo de dano para a concessão da tutela provisória de urgência em sede recursal, garantindo a manutenção do vínculo funcional da candidata que, após ser considerada apta pela própria comissão de heteroidentificação em nova avaliação determinada judicialmente, exerceu a atividade de magistério por quase dois anos até a prolação de sentença de primeiro grau que a excluiu com base apenas na primeira reprovação. Outrossim, discute-se a necessidade de fixação de multa diária para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer imposta ao ente público.

III. Razões de decidir

A probabilidade do direito da candidata decorre da constatação de que, após provimento judicial parcial em sede de agravo de instrumento anterior (nº 8062442-45.2023.8.05.0000), a própria Administração Municipal submeteu a autora a nova avaliação e confirmou formalmente a sua autodeclaração de pessoa negra ou parda (ID 96607942), declarando-a aprovada no certame.

O exercício do cargo público de professora por quase dois anos consolidou uma situação jurídica e fática protegida pelos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, revelando-se inadequada a sua desconstituição abrupta por meio de sentença que ignorou a aprovação administrativa definitiva ocorrida no curso do processo.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é evidente, considerando o caráter alimentar da remuneração percebida pela candidata e a interrupção abrupta da prestação do serviço público essencial de educação.

Para assegurar a efetividade da medida de restabelecimento do vínculo funcional, revela-se adequada e proporcional a fixação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com fulcro no artigo 537 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo interno conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática de ID 96719219, com a fixação de multa diária por descumprimento.

Tese de julgamento: "1. A aprovação superveniente de candidato em avaliação de heteroidentificação, realizada em cumprimento de decisão judicial de caráter liminar, vincula a Administração Pública e consolida a sua situação jurídica na lista de cotistas, não podendo ser desconsiderada pelo juízo de primeiro grau ao proferir a sentença. 2. É cabível a fixação de multa diária em face do Poder Público para garantir o cumprimento de obrigação de fazer consistente no restabelecimento de vínculo funcional decorrente de tutela provisória de urgência."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno no Pedido de Antecipação de Tutela Recursal número 8164783-49.2023.8.05.0001,
em que figuram como agravante
MUNICIPIO DO SALVADOR
e como agravada
CAMILA MENDES MACHADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça